Tribunal: TJMT
Processo: 1034608-71.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034608-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ISAIAS MARQUES - CPF: 655.207.501-49 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – REINÍCIO DO PRAZO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a distribuição de uma ação interrompe a prescrição. Ocorrendo a extinção sem julgamento de mérito desta demanda, o prazo prescricional se reinicia.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”
– Súmula nº 405 do STJ.

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” –
Súmula nº 229 do STJ

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença de ID n. 47282545 proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1034608-71.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a apelante ao pagamento do seguro DPVAT ao apelada, ISAIAS MARQUES, da quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (10.08.2014) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em suas razões, de ID n. 47282552, a seguradora apelante argui prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que o direito perseguido já estava prescrito à data da propositura da demanda em 10.10.2018, visto que houve, anteriormente, a distribuição de demanda com as mesmas partes e o mesmo objeto.

Requer, por fim, o provimento do apelo para que seja julgado declarada a ocorrência de prescrição do direito do apelado. Prequestiona a matéria de forma explícita.

A parte apelada ofertou contrarrazões em documento de ID 47282557, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos que em 10.10.2018 a parte apelada manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei nº 6.194/74 contra a seguradora apelante, por conta do acidente de trânsito ocorrido no dia 10.08.2014.

Destaca-se, inicialmente, que é cediço que a distribuição de uma ação interrompe a prescrição.
In casu
, o apelado apresentou uma ação com a mesma causa que pedir que a presente em 05.02.2015 perante o Juízo de Tangará da Serra (doc de ID n. 47282517), feito este que foi extinto sem resolução de mérito e transitando em julgado em 10.09.2015.

Portanto, esta é a nova data inicial para a contagem do prazo prescricional, visto que, ocorrendo a extinção sem julgamento de mérito desta demanda, o prazo prescricional se reinicia.

Quanto à alegada prescrição, a Súmula nº 405 do STJ determina que
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Todavia, a Súmula nº 229 do STJ determina que
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

No documento de ID n. 47282517 resta demonstrado que a parte recorrida requereu em 18.07.2018 a indenização que faz jus por requerimento administrativo direcionado a parte recorrente, que recebeu tal requerimento em 31.07.2018, gerando o sinistro n. 3180382072.

Portanto, o pedido foi formulado antes da transcurso do prazo prescricional, suspendendo-o, vez que restavam 44 (quarenta e quatro) dias para o seu fim.

O apelado obteve resposta do decidido em seu requerimento somente em 03.09.2018, data em que voltou a transcorrer o prazo prescricional e que findaria-se em 17.10.2018, portanto, após a distribuição da demanda, que se deu, repito, em 10.10.2018.

Desta feita, não há que se falar em prescrição do direito da parte apelada.

A propósito, colaciono alguns julgados deste Tribunal de Justiça que caminham no mesmo sentido do aqui exposto:

"
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– AUSÊNCIA DE NEGATIVA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – OMISSÃO EXISTENTE – ANÁLISE DO PEDIDO PREJUDICADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA ANTE A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDO PARA DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO.
O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o art. 206, §3º, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ, bem como a interrupção quando da citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito.
(...)" (N.U 0003312-12.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- INVALIDEZ PERMANENTE -
PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERMANÊNCIA DAS LESÕES - CONTAGEM SUSPENSA ENTRE O PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA DA NEGATIVA - NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIDO. A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ. Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.
Súmula n° 229/STJ: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”
." (N.U 1028874-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (grifo nosso)

"
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Súmula 229, do STJ, dispõe: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”
(...)" (N.U 1004009-06.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) (grifo nosso
)

Por fim, com relação ao requerimento da seguradora recorrente para este Tribunal manifestar-se, para fins de prequestionamento, acerca da violação do artigo
art. 2
06, § 3o, inciso IX, do Codigo Civil,
tenho que este é mais um argumento que não merece procedência.

Entendo que não houve violação alguma para com a norma mencionada.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucubenciais para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020